Tribunal: TJDFT
Processo: 0741238-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741238-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: WELQUER PEREIRA GONCALVES D E S P A C H O No Id 53077388 o agravado requer a devolução do prazo para contrarrazões, haja vista a ausência de intimação de sua causídica. Com efeito, verifico que tanto na petição de cumprimento de sentença indeferida na origem, razão do presente recurso, quanto no bojo do próprio agravo (Id 51795725) foi indicada a advogada que patrocina a defesa do agravado: Dra. FERNANDA DE MIRANDA MAUL CANEDO XAVIER, OAB/DF n. 29.424. Conquanto prescindível caso não perfectibilizada a triangulação processual na origem (Id 51885628), a intimação do agravado por carta ocorre quando não tiver procurador constituído. Do contrário, como na espécie, a intimação deve ser dirigida ao seu advogado por meio do Diário da Justiça (art. 1.019, II, do CPC), o que não ocorreu, segundo consulta aos expedientes processuais. Dessa forma, DEVOLVO ao agravado o prazo de 15 (quinze) dias para contrarrazões. Atualizado o cadastro dos autos, intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora